Tribunal: TJDFT
Processo: 0752010-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE.CUSTEIO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADENO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.